Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740265-28.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLEA TEREZINHA RIBEIRO RECORRIDAS: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. CRITÉRIOS FINANCEIROS E DE SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS PARA REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA JULGADO PREJUDICADO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o magistrado decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (artigo 141 do Código de Processo Civil), sendo vedada a prolação de sentença, em favor do autor, de natureza diversa da tutela vindicada, bem como a condenação do réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigo 492 do Código de Processo Civil). 1.1. Observado que a d. Magistrada sentenciante solucionou o litígio de forma congruente com a pretensão deduzida na inicial, não se encontra configurada hipótese de julgamento extra petita, o que torna inviabilizado o reconhecimento da nulidade da sentença. 2. Os reajustes anuais de mensalidades de planos de saúde coletivos não se encontram sujeitos aos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) aplicáveis exclusivamente aos contratos individuais. 3. O fato de os reajustes aplicados ostentarem patamar superior aos índices divulgados pela ANS para reajuste de mensalidades de planos individuais não se consubstancia em circunstância apta a caracterizar, por si só, a abusividade apontada. 3.1. Constatado que os reajustes das mensalidades do plano de saúde aplicados se pautaram em dados atuariais e nos índices de sinistralidade, de modo a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que a autora, por sua vez, não demonstrou a abusividade dos índices aplicados, não há como ser admitida a utilização de critérios diversos, a exemplo dos percentuais estabelecidos pela ANS para reajuste de mensalidades de planos de saúde individuais. 4. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso de apelação interposto pelas rés provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso interposto pela autora julgado prejudicado. Inversão da sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 51, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o reajuste da mensalidade do plano de saúde foi abusivo e não levou em consideração as limitações financeiras dos consumidores, desrespeitando o princípio da continuidade da prestação dos serviços de saúde; b) artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de garantir o prequestionamento da matéria, em consonância com o enunciado 98 da Súmula do STJ, e, sendo assim, é descabida a aplicação de multa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 51, incisos I e II, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61162907): "(...) No caso em exame, os reajustes aplicados basearam-se no índice de sinistralidade e em critério financeiro, segundo fórmula indicada pela ré nos extratos constantes dos IDs 58695382, 58695383, 58695384 e 58695385. A ré apresentou relatórios de auditorias realizadas por empresa especializada (IDs 58695386, 58695387 e 58695388), nos quais pode ser observada a seguinte conclusão: Os valores apurados pela KPMG não apresentaram diferença no caso do IVCMH. Também não foram encontradas diferença para o cálculo do IRS quando comparados com os valores informados pela Sul América. Dessa forma, o Reajuste Financeiro e por sinistralidade calculado pela KPMG é o mesmo que o calculado pela Sul américa. Observa-se, portanto, que os reajustes aplicados se pautaram em dados atuariais e nos índices de sinistralidade, de modo a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A autora, embora tenha alegado a abusividade dos reajustes aplicados, não apresentou qualquer prova do efetivo descompasso entre o índice adotado pela operadora do plano de saúde e os critérios financeiros e de sinistralidade previstos contratualmente." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para eventual análise da tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). A propósito: "A análise do art. 1.026, § 2o, do CPC, que trata da penalidade por oposição de embargos de declaração protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, a atrair a incidência da Súmula no 7/STJ" (AgInt no REsp 1.911.084/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/4/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Mozart Victor Russomano Neto, OAB/DF 29.340. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021